Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-69.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA FEITA TARDIAMENTE EM GRAU DE RECURSO. APROVEITAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, é devido o aproveitamento dos atos processuais realizados, diante da comprovação da mora com o protesto do título, ainda que tardiamente.
2. Ao se constatar que estão presentes os requisitos legais para o processamento da ação, entender de modo diverso significaria priorizar o formalismo processual em detrimento da utilidade do processo.
3. Apelação conhecida e provida.